Tribunal: TJES
Processo: 5012394-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012394-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCINEIA FRAGA DE MELO SCHIAVO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012394-45.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GLAUCINEIA FRAGA DE MELO SCHIAVO.

RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
C
ONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA DEMORA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TERCEIRO. PRAZO CONTRATUAL NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a parte autora sustenta que possui contrato de proteção veicular com a Requerida, e que após sinistro envolvendo veículo de seu marido, promoveu regularmente o aviso com autorização para cobertura dos danos no veículo do terceiro, mas sustenta que houve atraso no pagamento do conserto do veículo. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2
. A sentença julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, na busca da procedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento contratual por parte da requerida em razão de suposta demora excessiva para quitação do conserto do veículo do terceiro, e se há fundamento para a condenação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5
. Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que o tempo despendido para pagamento do sinistro, quando inserida no fluxo regular de análise e liquidação do sinistro, não caracteriza descumprimento contratual apto a ensejar reparação, não havendo que se falar em demora excessiva
in casu
, até porque tinha ciência da existência de prazo para pagamento da indenização, o que evidencia a observância dos trâmites contratuais regulamentados pela requerida.

6.
Ademais, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações.

Nesse sentido, entendo que a parte autora deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa, quanto a qualquer tipo de constrangimento gerado em razão do alegado atraso no pagamento do conserto no veículo de terceiro. Não há qualquer evidência de que a cobertura foi negada, que o pagamento não foi destinado ao terceiro e muito menos qualquer prova de cobrança do terceiro exigindo o adimplemento do reparo realizado no seu veículo (tanto que não há qualquer pedido para a regularização da cobertura contratada). Neste caso, o Autor deixou de provar fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC.

7
. Por fim, vale registar, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “O
simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos, no máximo configura mera falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da recorrente. No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, mas tão somente o defeito do produto em si, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade da parte consumidora, de modo que deve ser mantida a sentença quanto a improcedência do pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)